Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701307-63.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS FERNANDO SILVA CAMARGO, JOAO PAULO CLEMENTINO DINIZ, BRUNO MARTINS LIMA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o réu JOÃO PAULO CLEMENTINO DINIZ, embora intimado, não acostou razões de apelação, cumpra-se integralmente o despacho de ID 59976601. Intime-se a Defensoria da nomeação para assistir os interesses do apelante e para que apresente as razões recursais. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 24 de julho de 2024 23:31:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora